Tribunal: TJSP
Processo: 1004344-68.2019.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000946409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004344-68.2019.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
WALDEMIR APARECIDO DE AGUIAR TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1004344-68.2019.8.26.0510/50000 - Rio Claro - T - Voto no 45.885
Voto no 45.885
Embargos de Declaração Cível n.o 1004344-68.2019.8.26.0510/50000
Comarca: Rio Claro - 2a Vara Cível
Embargante: Waldemir Aparecido de Aguiar Teixeira
Embargado: Elektro Redes S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Joélis Fonseca
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, omissão,
dúvida ou contradição. Não são meio próprio para revisão do que decidido.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 271/275
que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da embargada e negou
provimento ao recurso do embargante em ação declaratória de nulidade de débito
cumulada com obrigação de fazer derivada de contrato de fornecimento de energia
elétrica.
Diz o embargante que o julgado padece de omissão, uma vez que não
considerou argumentação lançada na apelação a respeito da unilateralidade do TOI e da
inexistência de prova pericial, bem como quanto à impossibilidade de corte e inversão
do ônus da prova em razão da relação de consumo havida entre as partes. Prequestiona
os arts. 2o, 3o, 6o e incisos, e 42o da Lei Federal no 8.078/1990, arts. 186, 187 e 927 da
Lei Federal no 10.406/2002 e art. 5o, X, da CF.
É o relatório.
A respeito do prequestionamento que pretende o embargante, cumpre
esclarecer que, ele é necessário apenas para “que faça constar do acórdão circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1004344-68.2019.8.26.0510/50000 - Rio Claro - T - Voto no 45.885
fáticas aptas a demonstrar, pela mera leitura da decisão recorrida, que a solução normativa pela
qual se optou na decisão impugnada (pela via do recurso extraordinário ou do recurso especial)
está equivocada, estando-se, pois, assim, em face de uma ilegalidade ou de uma
inconstitucionalidade.” (TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, Omissão Judicial e
Embargos de Declaração. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 260/261
- grifei).
Com o devido respeito, os presentes embargos de declaração não se
prestaram a indicar quais teriam sido tais circunstâncias fáticas que não constaram no
corpo do v. acórdão, caindo por terra a pretensão de prequestionamento, tecnicamente
falando.
De tudo, só se pode mesmo inferir com certeza é que os embargos não
têm razão de ser, porque no v. acórdão não há obscuridade, contradição ou omissão
alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de modo claro, estando o julgamento
completo.
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou, como
já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha
deve ser aferida em função do pedido, e não das razões invocadas pelo
litigante. Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a
conclusão adotada, na análise do ponto em litígio, então objeto da pretensão
recursal, não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa, ainda
que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em segunda
instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE
PAIVA)
Este não é o caso dos autos, pois basta uma simples leitura do aresto
embargado para se notar que este não se ressente dos vícios apontados, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1004344-68.2019.8.26.0510/50000 - Rio Claro - T - Voto no 45.885
apresentado motivação clara e coerente.
Conforme constou expressamente no julgado, a irregularidade na aferição
do consumo de energia elétrica restou suficientemente comprovada, de modo que a
realização de prova pericial era mesmo incabível.
Por sua vez, a inversão do ônus da prova é instituto que não se opera
automaticamente, dependendo de uma conjugação de fatores previstos no CDC.
Já quanto à alegada unilateralidade do TOI, o julgado também esclareceu
que tal documento fora elaborado dentro das normas contidas na Resolução no
414/2010.
Por fim, quanto à possibilidade de interrupção do fornecimento de
energia, o embargante carece de interesse recursal, à medida que a r. sentença garantiu a
manutenção do serviço, não tendo havido reforma da sentença neste ponto.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderá o embargante deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve má
apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator